Tribunal: TJES
Processo: 5010518-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010518-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanhar o Voto da Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eduardo de Almeida Ferraz
contra a decisão da lavra da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (evento 134.1), que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face de
Braspontex Comércio Exterior Ltda
, deferiu o pedido de redirecionamento.

Em suas razões recursais (id 3639707), o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a decisão agravada é nula, por vício de fundamentação, eis que não enfrentou a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.201.993/SP (Tema 444), submetido à sistemática dos recursos repetitivos;
ii)
ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, a qual teve início com o despacho citatório, consoante decidido pela Corte Superior.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o caso é de simples solução, eis que a discussão se restringe à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executiva de redirecionamento em desfavor do sócio da empresa executada, sendo que o tema referente à contagem do prazo prescricional já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, na forma do art. 927, III, do CPC/15.

Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania, firmada no julgamento do REsp 1.201.993/SP – Tema 444, é no sentido de que “
se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ
” (AgInt no REsp n. 1.961.369/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 444):

(i) o
prazo de redirecionamento da Execução Fiscal
,
fixado em cinco anos
,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica
, é aplicável
quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

(ii) a
citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente
, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese
,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019)

Como se pode perceber, o termo inicial da contagem do prazo prescricional depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento: se anterior, o lustro é contado a partir da data da diligência de citação da pessoa jurídica; se posterior, será a própria data da prática do ato ilícito o seu
dies a quo
. Outrossim, exige-se, em qualquer dos casos, a demonstração de inércia da Fazenda Pública.

Consideradas essas premissas, do compulsar dos autos, verifica-se que,
in casu
, realmente houve a prescrição da pretensão de redirecionamento, haja vista o transcurso de prazo bastante superior ao quinquenal entre a tentativa frustrada de citação e o pedido de redirecionamento.

Com efeito, ainda no ano de 2007, o oficial de justiça, ao tentar citar a empresa executada, certificou que esta não mais funcionava no endereço indicado, gerando presunção de dissolução irregular, a qual, por sua vez, embasou a decisão aqui agravada, proferida mais de 14 (quatorze) anos depois.

Deveras, não há como deixar de reconhecer que o magistrado
a quo
fundamenta o redirecionamento da execução fiscal no fato de a sociedade empresária ter se dissolvido de maneira irregular em setembro de 2007 – data da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça.

Neste particular, faz-se mister ressaltar também a evidente inércia da Fazenda Pública que, mesmo ciente do teor da referida certidão, requereu, em 2012, a suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (evento 78.455), o que foi acolhido pela Instância Primeva.

Não houve prescrição intercorrente da pretensão executiva porque as partes, anos depois, celebraram Termo de Acordo, tendo a executada aderido ao parcelamento, o que interrompeu o curso do lapso prescricional, nos termos do art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Todavia, tal ato não tem o condão de também interromper a prescrição do redirecionamento (de natureza material) – a qual não se confunde com a prescrição intercorrente (cuja natureza é processual) –, sobretudo quando este se embasa em suposta dissolução irregular constatada no ano de 2007.

Nada obsta que seja posteriormente identificada a prática, por parte do sócio, de ato com excesso de poder ou infração à lei ou contrato social, a partir do qual será contado novo prazo prescricional para o redirecionamento, por se tratar de fato distinto. O que não se admite, contudo, é o deferimento do pedido de inclusão do sócio na execução fiscal com suporte em fato já constatado há mais de 14 (quatorze) anos, sob pena de incorrer em manifesta ofensa ao princípio da segurança jurídica.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe

provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pelo Estado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE
DEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO
.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DESDE A CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)

O tema referente à contagem do prazo prescricional já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 444), no sentido de que se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ.

2
)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento: se anterior, o lustro é contado a partir da data da diligência de citação da pessoa jurídica; se posterior, será a própria data da prática do ato ilícito o seu
dies a quo
.

3)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível conclui que realmente houve a prescrição da pretensão de redirecionamento, haja vista o transcurso de prazo bastante superior ao quinquenal entre a tentativa frustrada de citação e o pedido de redirecionamento. Deveras, por força do princípio da segurança jurídica, não se admite o deferimento de pedido de inclusão do sócio na execução fiscal com suporte em fato já constatado há mais de 14 (quatorze) anos.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.